Tribunal: TJMT
Processo: 1057828-64.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057828-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHARLES RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 018.515.291-01 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILILDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, tendo em vista que o
decisum
foi explícito ao consignar que verificado que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1057828-64.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

CHARLES RODRIGO DOS SANTOS

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

CHARLES RODRIGO DOS SANTOS
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, julgou extinta a ação de base, sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir da parte autora, decorrente da ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo, restando, via de consequência, prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela seguradora embargante.

A parte embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois houve um julgamento de matéria que sequer foi objeto de irresignação da parte interessada. Alega, também, não tratar de matéria de ordem pública, não sendo razoável haver julgamento quando já operou-se a preclusão pelo simples fato de a própria interessada acatar o que foi decidido no tocante a este pleito.

Assegura que a seguradora não fornece os documentos necessários para a defesa das partes, o que foi objeto de audiência na CEJUSC e ainda Ata Pública de comprovação de fato.

Defende que houve a postulação administrativa de forma eletrônica, por e-mail, e que a seguradora recebeu os documentos, contudo se negou a pagar, sem emitir qualquer negativa, somente enviando cartas genéricas, contudo comprovando o recebimento do processo administrativo, configurando assim o interesse de agir.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, bem como postula pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 102471978).

Contrarrazões apresentadas no Id 103430491, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id 16318457, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANAR O VÍCIO – NÃO CUMPRIMENTO A CONTENTO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual.
”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina

“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em voga, entretanto, não vejo qualquer omissão no acórdão, restando claro, tão somente, o
inconformismo
da apelante, ora embargante.

É que, uma vez distribuído o recurso de apelação à minha Relatoria, constatei a inexistência de prévio requerimento administrativo, circunstância essa que, acaso não evidenciado, inviabilizaria a análise do próprio mérito da ação de base, de modo que determinei sua intimação para a comprovação respectiva.

Ocorre que mesmo regularmente intimado, o autor/apelado, ora embargante, deixou transcorrer
in albis
o prazo para atendimento da determinação retro, de modo que outro caminho não haveria senão extinguir,
ex officio
, a ação de base, dada a ausência de uma condição da ação, no caso, o interesse de agir.

Verifica-se, assim, que o acórdão expôs fundamentadamente as razões pelas quais entendeu inexistir interesse de agir do autor, ora embargado, cabendo destacar, aqui, o fato de que a parte autora não logrou êxito em comprovar que ocorreu o prévio requerimento administrativo.

Vejamos alguns trechos pertinentes:

“[...] em que pese a seguradora não apontar em seu recurso a ausência de prévio requerimento administrativo, passo a análise, de ofício, da seguinte forma:

De início, importante registrar que não se desconhece os julgados desta Corte de Justiça independente do esgotamento das instâncias administrativas, já que com base no princípio do acesso ao Judiciário.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na sessão do dia 03/09/2014, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que “não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido”.

[...]

Na hipótese dos autos, a parte autora, ora apelada, foi intimada a se manifestar acerca da ausência de prévio requerimento, a fim de comprovar a resistência da seguradora na via administrativa, como estabelece o art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, já que ausente qualquer documento que a evidenciasse.

Assim, como a presente ação foi proposta posteriormente ao julgamento do citato Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir que ampare a pretensão do ora apelado.

[...]

Portanto, verificado que a parte autora não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC/15), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir.

Assim, de ofício, julgo extinta ação, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando PREJUDICADO o presente recurso.”

Veja-se, do excerto acima colacionado, que há fundamentação idônea a justificar a ausência de interesse de agir da parte demandante.

Portanto, a decisão embargada não apresenta qualquer vício a ser sanado, sendo clara, precisa e completa nos motivos que levaram ao reconhecimento da extinção do processo sem julgamento do mérito.

Além do mais, muito embora o autor embargante alegue a existência de postulação administrativa de forma eletrônica, por e-mail, e que a seguradora recebeu os documentos, se negando a pagar a indenização vindicada, ocorre que o que consta dos autos é que o autor apesar de atender a determinação a fim de comprovar, o fez de forma incompleta, não instruindo a resposta com o requerimento administrativo necessário ao conhecimento da lide.

Por fim, é de se considerar que os embargos de declaração não servem para responder a questionários sobre meros pontos de fato, para reexame de matéria de mérito ou para explicitar dispositivo legal quando a matéria controvertida foi resolvida, ou seja, os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a não-concordância do vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou contraditória, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.

Em conclusão, inexistentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição destes Embargos de Declaração.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade
”.
(N.U 1008675-25.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021